Tribunal: TJSP
Processo: 1022213-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Revisão contratual c/c repetição de indébito. Plano de saúde coletivo empresarial. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não caracterização. Cerceamento de defesa não caracterizado. Em razão do quanto deduzido em contestação, desnecessária prova técnica pericial. Julgamento antecipado da lide. Adequação. Cláusula contratual que estabelece apuração do valor da unidade de serviço.

Ementa:
Revisão contratual c/c repetição de indébito. Plano de saúde coletivo empresarial. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não caracterização. Cerceamento de defesa não caracterizado. Em razão do quanto deduzido em contestação, desnecessária prova técnica pericial. Julgamento antecipado da lide. Adequação. Cláusula contratual que estabelece apuração do valor da unidade de serviço. Reajuste por sinistralidade. Pretendida declaração de nulidade dos reajustes. Inexistência de nulidade de reajuste da mensalidade com base na sinistralidade. Planos coletivos que tem sistemática própria de remuneração, desvinculada dos índices da ANS. Reajustes aplicados, todavia, que carecem de demonstração do efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deve ocorrer de forma clara e minuciosa. Ônus do qual a Ré não se desincumbiu. Abusividade dos percentuais aplicados que importa em onerosidade excessiva. Nulidade dos reajustes reconhecida. Repetição do indébito que ocorrerá na forma simples. Sucumbência estabelecida como prevalente à Ré. Compensação de valores não admitida. Preliminares rejeitadas, recurso da Ré não provido e parcialmente provido o recurso da Autora.